Tribunal: CARF
Processo: 10120.913122/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.913122/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.347 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
COMING INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO RETENÇÕES NA FONTE
Não comprovada a existência de créditos a favor do contribuinte, é de negar-se
a compensação pleiteada. A certeza e a liquidez destes são condições sine qua
non para a Fazenda autorizar a sua compensação. Incumbe ao requerente o
ônus da prova do seu direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 15-45.422 da 5a Turma da
DRJ/RJO que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação
declarada através de PER/DCOMP n° 32509.16399.260407.1.2.02-9490, posto que não
confirmadas algumas retenções na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que, em
07/07/2009, foi transmitida a DIPJ retificadora do ano-calendário 2006, constando na ficha 12-A
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.913122/2011-16
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.347 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.913122/2011-16

(linha 52) saldo negativo de IRPJ no valor de R$15.417,38 e que no, PER/DCOMP, por erro no
preenchimento, não foi informado o Imposto de Renda Retido na Fonte.
A DRJ identificou, com base nas DIRF, o valor de R$11.823,56 (códigos de
retenção 3426 e 5273) incidentes sobre rendimentos tributáveis (receitas financeiras), no valor de
R$ 116.373,95 (Banco do Brasil SA, HSBC Bank Brasil SA-Banco Múltiplo e Banco Industrial
e Comercial AS), conforme demonstrado a seguir:

Das retenções, foram desconsideradas as relativas Bradesco Capitalização S.A.
(código 0916), R$ 8,81, pois se trata de prêmio obtido por concurso e sorteio, bem como Banco
Itaubank S.A. e Banco Bradesco S.A. (código 5557, imposto retido sobre ganhos líquidos em
operações em bolsas e assemelhados), R$2,48 e R$12,21, referente a mercado de renda variável
para os quais não houve receita informada na DIPJ.
Assim, reconheceu o direito creditório no valor de R$11.823,56.
A recorrente foi cientificada em 08/03/2019 (fl.54) e apresentou o seu recurso
voluntário em 08/04/2019 (fl.56).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente argumenta que não foram levadas
em consideração as informações constantes de ficha 54, da DIPJ 2007. Cita jurisprudência
judicial e deste CARF e a doutrina para ressaltar o Princípio da Verdade Material.
Afirma que, com base na ficha 54, verifica-se que o valor das retenções foi de
R$15.394,40:

Entende então comprovadas a certeza e liquidez do crédito a que faz jus e pede
provimento ao seu recurso. Requer ainda, alternativamente, que o julgamento seja convertido em
diligência à Unidade e Origem para a análise das informações registradas na escrita contábil e
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.347 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.913122/2011-16

fiscal mantida pela Recorrente, bem como outros elementos que julgue necessários e hábeis à
adequada comprovação da subsistência do crédito perseguido.
Pugna pela juntada posterior de documentos pertinentes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, embora a recorrente tenha mencionado e enaltecido, enfaticamente,
o princípio da Verdade Material, nada acrescentou ao processo em matéria de prova.
É sabido que o ônus da prova cabe ao autor, com base no art. 373, do Código de
Processo Civil – CPC (Lei 13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Ressalta-se que o exame da liquidez e certeza do crédito é uma obrigação da
autoridade administrativa, nos termos do art. 170, do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
E foi exatamente o que o Fisco Federal fez, ao analisar a existência do crédito e
não conseguiu confirmá-lo, apesar de ter examinado as informações de que dispunha (vide
quadro acima). Em sua decisão, mencionou detalhadamente os créditos não homologados,
individualizou o CNPJ das fontes, código de receita, valor declarado em DIRF, valores
confirmados e não confirmados.
Ou seja, detalhou a análise feita, justificou as glosas e concedeu o crédito que foi
identificado, ao contrário da recorrente que em seu RV, ao contrário do esforço que a DRJ em
perpetrou fazer prevalecer a verdade material.
Como antes dito, a recorrente não trouxe nenhuma prova inequívoca da existência
do seu crédito. A Súmula CARF 80 assim dispõe:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ou seja, a prova da retenção e da tributação das receitas são condições à
compensação e, por outro lado, da Súmula CARF 143, dispõe:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.347 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.913122/2011-16

Há que ser ressaltado que este CARF tem pautado as suas decisões tendo em
conta a ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo Administrativo
Tributário o que ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e
da verdade material.
A recorrente pugnou pela juntada posterior de documentos pertinentes, o que seria
aceito, sem dúvida por este colegiado, mas, como já dito e redito, não o fez.
Quanto ao pedido de diligência, cabe aqui citar o art. do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Ou seja, tal pedido deveria ter sido feito na esfera anterior e, mesmo que se
tentasse levar em consideração o pedido tardio de diligência, este não atendeu ao disposto na
norma.
Assim, não tendo adicionado as devidas provas do direito ao crédito, mantenho a
decisão de piso.
Consequentemente, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital